Tribunal: TJDFT
Processo: 0010546-19.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1074). ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ITCD. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 659 E 662 DO CPC. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação, diante da eventual divergência em relação ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo Civil.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questões jurídica: “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (tema no 1016), foi fixada a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

3. Na hipótese de arrolamento sumário o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão, bem como de eventuais outros tributos. A corroborar a referida norma o art. 662, caput e § 2o, do CPC, dispõe que no procedimento de arrolamento não serão apreciadas as questões relativas à satisfação das respectivas obrigações tributária.

4. Ressalte-se que os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por essa razão, violação às normas constitucionais que disciplinam a ordem tributária.

5. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária para a apreciação e julgamento da partilha e para a subsequente expedição do respectivo formal (art. 659, § 2o, do CPC).

6. Recurso conhecido e desprovido. 6.1. Acórdão ratificado.